Tribunal: TJES
Processo: 0005923-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005923-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DINEI GAZONI DE SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por ter ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas e dolo, subsidiariamente a desclassificação para lesão culposa (art. 129, § 6º, do CP), além da concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes de autoria e dolo para sustentar a condenação; (
ii
) definir se é cabível a desclassificação do delito para lesão culposa; (
iii
) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade da justiça na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, formulário nacional de avaliação de risco e laudo de exame de lesões corporais, que atestou equimose causada por ação contundente.
4. A autoria e o dolo estão evidenciados pelo depoimento firme da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, inclusive pelo interrogatório do réu, que admitiu ter segurado o braço da vítima com força.
5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
6. Não é cabível a desclassificação para lesão culposa quando restar demonstrado o dolo na conduta, como ocorre no caso em que o réu, intencionalmente, segurou com força o braço da vítima durante uma discussão para impedir que ela se comunicasse.
7. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução da pena, momento processual adequado para aferição da real situação econômica do condenado, nos termos do art. 804, do CPP, c/c art. 98, § 3º, do CPC, e art. 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 6º e 9º; CPP, arts. 3º e 804; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19.05.2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 02.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005923-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DINEI GAZONI DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: SIMONE SOARES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dinei Gazoni de Souza Junior
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 59/60v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

Revela o inquérito policial junto que, em 28 de setembro de 2020, por volta das 09h, na Rua Dulcino José Bernardo, n', 19, Bairro Jardim América, no Condomínio Victório Santinato, Bloco 01, apartamento 305, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de sua esposa e vítima, F.G.D.S., causando-lhe as lesões indicadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado a fl. 23.

Extrai-se que, ao tempo do ocorrido, a vítima e o Denunciado eram casados, porém estavam separados de fato há aproxirra3arr.ente 02 (dois) meses. Do relacionamento, adveio o nascimento de uma filha, ainda menor.

No dia dos fatos, a vítima e o Denunciado travaram,discussão pela posse do notebook do casal, tendo o Denunciado tentado,sair de casa levando o referido aparelho consigo,'sendo impedido pela vítima, que reteve o computador. Percebendo que "as coisas poderiam piorar", a vítima também se dirigiu a porta dá residência, com o notebook em mãos, objetivando deixar a casa.

Ato contínuo, o Denunciado "fechou a porta e segurou a vítima com muita força, causando escoriações em seu braço esquerdo ". Ao tentar ligar para que o pai viesse em seu auxílio, F.G.D.S. foi impedida pelo Denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
0
3
(
três
)
meses

de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 11785944, a defesa requer a absolvição do apelante, aos fundamentos de insuficiência de provas para embasar a condenação, e ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a conduta descrita no artigo 129, § 6º, do Código Penal, que diz respeito à lesão corporal culposa. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Demonstrad
os resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado
às
fls.
06/08
,
Formulário Nacional de Avaliação de Risco do Conselho Nacional de Justiça às fls. 19/24,
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
2
7,
que
atest
ou

a presença de “
01 equimose alongada em região anterior do terço inferior do braço esquerdo medindo 03 x 01 cm de tonalidade vermelha
”
produzida por ação contundente.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-la.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima ainda em esfera investigativa, às fls. 09/10, oportunidade em que narrou os fatos. Confira-se:

Que confirma os fatos alegados no boletim de ocorrência. Comparece nesta especializada a nacional Fernanda Gomes de Souza que informa ter sido agredida pelo seu esposo e também nacional Dinei Gazoni de Souza Junior; que aproximadamente 2 meses está separada de corpos do companheiro; que entraram em acordo verbal para que ele saísse de casa porém o mesmo não cumpriu; que dentro de casa os dois só se comunicam quando o assunto é sobre a filha de 2 anos; que Dinei não dá assistência financeira em casa; que na data citada a vítima foi utilizar o notebook que compraram enquanto estavam juntos; que não conseguiu acessar pois Dinei teria trocado a senha; que perguntou ao acusado e depois de muito insistir ele cedeu; que observou que seus loguins de acesso a sites específicos haviam sido excluídos; que então ela desligou o aparelho para guardar; que Dinei quis se apossar do eletrônico e sair de casa; que a vítima reteve e tentou sair de casa também quando percebeu que as coisas poderiam piorar; que o acusado fechou a porta e segurou a vítima com muita força causando escoriações no seu braço esquerdo; que tentou acionar o pai pelo celular mas Dinei a impediu; que não possui testemunhas presenciais.

Posteriormente, em juízo (termo de audiência de instrução à fl. 57/58), a vítima ratificou a narrativa, destacando que ela e o acusado estavam brigando com muita frequência, mas que no dia dos fatos o réu segurou e apertou o seu braço, utilizando-se de força desproporcional que veio a machucar e deixar lesão no braço da ofendida.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
2
7,
que
atest
ou

a presença de “
01 equimose alongada em região anterior do terço inferior do braço esquerdo medindo 03 x 01 cm de tonalidade vermelha
”
produzida por ação contundente.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, confirmou que a briga se iniciou em razão de nenhuma das partes abrir mão do
notebook
que era do casal antes da separação, e que, em razão de em determinado momento a vítima dizer que ligaria para o seu pai, o réu, por entender que tal atitude não era uma boa ideia, considerando que os ânimos estavam exaltados,
tirou o celular da
s
mão
s
da vítima e segurou o seu braço com a intenção de contê-la, mas não de machucá-la.

Não obstante, em que pese o réu negue a intenção de lesionar a vítima, não há como acolher a tese de ausência de dolo na conduta do apelante, visto que, conforme as provas orais colhidas durante a instrução, especialmente a palavra da vítima, o réu, no decorrer de uma discussão, segurou a vítima com força a ponto de machucá-la, com o intuito de que ela não entrasse em contato telefônico com o seu pai.

Portanto, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Dinei Gazoni de Souza Junior pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

De igual modo, constatado o dolo do agente no crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas,
não há que falar em desclassificação
para a conduta de lesão corporal culposa, descrita no artigo 129, § 6º, do Código Penal
.

Por derradeiro,
no que concerne
ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurs
o defensivo
,
mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)